Tribunal: TJMT
Processo: 1021588-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021588-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 022.543.431-81 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
APELAÇÃO CÍVEL
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
FILHO COM DEFICIÊNCIA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - PEDIDO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar em redução da carga horária do Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n.o 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO DOS SANTOS DUARTE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos de
Mandado de Segurança no 1021588-76.2019.8.11.0041,
impetrado pelo ora Apelante, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT
e do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT.

A sentença
julgou improcedente o pedido inicial
, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, deixou de submeter à sentença ao reexame necessário – Id. 72060612.

Em suas razões recursais, o Apelante, reitera que na condição de servidor público estadual, faz
jus
à redução de 50% da carga horária para se dedicar aos cuidados do filho recém-nascido portador de Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down), que necessita de cuidados especiais por ser totalmente dependente de seu adotante, com base no artigo 124-A da Lei Complementar n.o 04, de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei 607, de 02 de outubro de 2018.

Enfatiza que o direito a redução é calcado nas leis internacionais de proteção as crianças e aos adolescentes, e também na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008 e com
status
equivalente ao das emendas constitucionais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja concedida a segurança pretendida e, assim, autorizada a redução da sua jornada de trabalho – Id. 72060617.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 72060623.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação – Id. 78267964.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido exordial, com resolução de mérito.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada para aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à garantir a concessão da redução de 50% da carga horária para se dedicar aos cuidados do filho recém-nascido portador de Trissomia do Cromossomo 21 (Síndrome de Down).

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o apelo recursal não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o Impetrante relata que na data de 04/01/2019, protocolou pedido administrativo, solicitando a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária para cuidar de seu filho adotivo recém-nascido portador de Trissomia de Cromossomo 21 (Síndrome de Down) e o pedido administrativo obteve o seguinte andamento;
“Ao setor jurídico da Coordenadoria de Perícia Médica para análise. 11.01.2019 Informo visando conhecimento do Requerente que a Coordenadoria de Perícia Médica elaborou proposta de regulamento para instituir procedimentos visando a análise do pedido de redução de carga horária - LC 607/18”
e “
A proposta está em tramite por meio do requerimento n. 555210/2018 - 14/01/2019 O protocolo foi transferido por motivo de reestruturação órgão/Unidade 2019-02-08”.

Sustenta que os documentos acarreados comprovam o diagnóstico e a imperiosa necessidade de acompanhamento do pai em todos os processos de tratamento do filho adotivo e, por esta razão, faz
jus
a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo dos seus proventos, conforme previsão da LC n° 607/2018.

VOTO - PRELIMINAR

O Apelante, em sede de preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo.

Extrai-se que o inconformismo do Apelante diz respeito à concessão de liminar mandamental relativa à redução de 50% da carga horária da jornada de trabalho do Apelado com vistas a assistir seu filho menor, portador de Trissomia de Cromossomo 21 (Síndrome de Down).

No caso em exame, observa-se, em juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos retromencionados, mesmo porque, verifica-se que a decisão
a quo
foi devidamente fundamenta em julgado deste Tribunal.

Em que pese, no dia 22/06/2020, ter sido julgada procedente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.o 607/2018 na ADIN n.o 1011123-34.2019.811.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem-se que, recentemente, o
Supremo Tribunal Federal, em 08/08/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria
, qual seja, a
“
Possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”
(
Tema 1097
), por ocasião do julgamento do
Leading Case
RE 1237867/SP, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski.

Assim não obstante a procedência da ADIN n.o 1011123-34.2019.811.0000, o certo é que a referida redução de carga horaria ainda é matéria não sedimentada.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o pedido de efeito suspensivo vindicado almejado.

Pois bem. É notório que, recentemente, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar no 04/90, foi declarada inconstitucional pela ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000.

Contudo, vale ressaltar que o i. Relator da Ação, em seu voto, enfatizou não ser objetivo do julgamento prejudicar os servidores públicos que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mas tão somente fazer cumprir a Constituição Estadual, principalmente quanto ao princípio da separação dos poderes, concluindo, ao final, pela inconstitucionalidade
formal
da Lei Complementar no 607/2018.

A referida matéria objeto da presente demanda já possui posicionamento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e por tratar de regime jurídico dos servidores públicos, deve obedecer à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não a iniciativa Parlamentar. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – ACRÉSCIMO DO ART. 139-A À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – REGIME JURÍDICO FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DOMÍNIO TEMÁTICO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO. Se o tema a ser tratado – regime jurídico dos servidores públicos – deve observar a iniciativa privativa, prevista na Constituição Federal e Estadual (CF, art. 61, § 1o, II, ‘c’ e CE, art. 39, parágrafo único, II, ‘b’), existe vício formal não sanável, pelo fato de a iniciativa parlamentar, igualmente, ostentar hierarquia constitucional. A declaração de inconstitucionalidade da lei, ou do ato normativo, no âmbito dos Tribunais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário e somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art. 481 e Súmula Vinculante no 10). (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

Ademais, conforme bem delineado na sentença pelo magistrado
a quo,
a presente ação exige dilação probatória. Portanto, clarividente que o almejado pelo impetrante/apelante depende de averiguação, ou seja, provas produzidas por assistente social, além da perícia médica.

A propósito:

“Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

§ 1o Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo
mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

Grifei

Logo, embora a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar no 04/90 tenha sido declarada inconstitucional, entendo que a decisão recorrida, também vai ao encontro da jurisprudência desse Sodalício, mesmo sensível ao que prioriza, no caso, o melhor interesse da criança portadora de deficiência, sua dignidade, qualidade de vida e de sua saúde.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma
em que se baseou a concessão da liminar.”
(N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RESPONSÁVEL LEGAL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - PEDIDO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente objetiva a flexibilização da jornada de trabalho com a finalidade de dispensar os cuidados necessários ao seu filho, portador de necessidades especiais. 2.
Tendo em vista que o e. TJMT, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, que instituiu o benefício pretendido, outro caminho não há senão a improcedência da demanda.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
” (N.U 1022393-52.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO —
SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — NÃO COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Incabível a redução da jornada de trabalho quando não comprovado que o servidor é o responsável pelos cuidados da filha acometida de autismo, porquanto é casado e dispõe do imprescindível auxílio de seu cônjuge, pois, quanto a este fato, presume-se a sua capacidade em contribuir nos cuidados da filha, já que não afirmado o contrário. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1011942-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA - RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei no 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.
Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
(N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).
Destaquei

Como se pode observar, a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, ao analisar o disposto na legislação Estadual, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
,
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021